Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-92.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-92.2023.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: MARIA EDVIGE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS, ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS
(SÚMULA 479/STJ)
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 8000110-92.2023.8.05.0048
ANO: 2025
SÚMULA APLICADA: Súmula nº 479/STJ
DISPOSITIVO LEGAL: art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada por MARIA EDVIGE DE OLIVEIRA SANTOS, tramitando perante o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA.

A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito e determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 3.630,00 a título de repetição do indébito em dobro, com correção monetária e juros.

Inconformado, o banco apelante sustenta a validade do contrato firmado, a existência de prova do recebimento do valor pela autora, e a ausência de má-fé e de dano moral, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contrato válido entre as partes e a responsabilidade do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou documentação hábil a demonstrar a regular formalização do contrato, tampouco a manifestação inequívoca de vontade da parte autora, limitando-se a juntar documentos unilaterais sem garantias mínimas de segurança jurídica.

Incide no caso a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, por danos decorrentes de fraudes no âmbito de operações bancárias, mesmo quando praticadas por terceiros.

Ainda que tenha havido crédito na conta da autora, a ausência de prova de contratação válida autoriza a declaração de nulidade do ajuste, por infringência à boa-fé objetiva e ao dever de segurança.

O dano moral decorre da própria violação de direitos da personalidade pela indevida imposição de obrigações inexistentes e descontos não autorizados no benefício previdenciário da autora, configurando-se dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da manifestação válida de vontade da parte autora autoriza a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, mesmo diante do crédito em sua conta bancária."
"2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do STJ."
"3. A cobrança indevida e descontos não autorizados em proventos previdenciários configuram dano moral in re ipsa."
"4. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por BANCO BMG S/A, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21